Tribunal: TJES
Processo: 5004617-75.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004617-75.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDUARDO FONTANA

APELADO: ORLY MIGUEL DOS SANTOS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento à Apelação Cível interposta pelo embargante, mantendo sentença de improcedência da Ação de Usucapião Extraordinária. A parte embargante alegou omissão e contradição no julgado, especialmente quanto à presunção de comodato sem provas diretas e à desconsideração de elementos que indicariam posse com animus domini. Requereu, ainda, o prequestionamento dos arts. 1.208 e 1.238 do CC e do art. 373, I e II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) analisar se é cabível o prequestionamento quando ausentes vícios no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e fundamentada todas as alegações do embargante, inclusive quanto à ausência de animus domini e à existência de comodato verbal, com base em elementos probatórios constantes nos autos.

A insatisfação da parte com a conclusão do julgamento não configura omissão, contradição ou obscuridade, sendo inadequado o uso dos embargos como via de reexame do conteúdo decisório.

A pretensão de prequestionamento exige a demonstração de vício no julgado. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, não é cabível o acolhimento dos embargos apenas para fins de prequestionamento.

Não se identificou caráter protelatório na interposição do recurso, razão pela qual não se impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração têm cabimento restrito à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão judicial.

É inadmissível a oposição de embargos de declaração com o exclusivo objetivo de prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O exercício regular do direito de recorrer, sem extrapolação dos limites legais, afasta a imposição de multa por caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CC, arts. 1.208 e 1.238.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.295.185/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 16.12.2024; TJES, Apelação Cível 0029803-93.2019.8.08.0024, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 24.02.2025; TJES, Apelação Cível 0000735-07.2019.8.08.0022, 1ª Câmara Cível, j. 24.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004617-75.2022.8.08.0024

EMBARGANTE:
EDUARDO FONTANA

EMBARGADO:
ORLY MIGUEL DOS SANTOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora Embargante, mantendo a sentença de improcedência da Ação de Usucapião Extraordinária.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

In casu
, o Embargante alega que o acórdão é omisso e contraditório, especialmente por presumir o comodato sem provas diretas e por não considerar os elementos que indicariam, segundo ele, posse qualificada. Pleiteia os embargos para fins de prequestionamento dos arts. 1.208 e 1.238 do CC e art. 373, I e II, do CPC.

No caso em análise, o acórdão recorrido enfrentou de maneira clara e suficiente todos os fundamentos jurídicos e fáticos trazidos pelas partes, destacando, inclusive, a análise expressa acerca da ausência de
animus domini
na posse exercida pelo Embargante e a presença de elementos probatórios que apontam para a existência de comodato verbal, inclusive com menção à origem da ocupação do imóvel por autorização do Apelado a pedido do pai do Embargante, amigo pessoal daquele, como se vê no trecho abaixo transcrito:

No caso, restou demonstrado que a relação entre as partes decorreu de mera permissão e tolerância do Apelado, Orly Miguel dos Santos. Este, conforme amplamente comprovado nos autos, permitiu que o Apelante ocupasse o imóvel a título de comodato verbal, a pedido do pai do Apelante, seu amigo pessoal, dada a condição financeira precária deste último.

A relação de comodato verbal enfraquece a tese de posse qualificada pelo Apelante. O ônus de demonstrar a transformação dessa relação para
animus domini
não foi cumprido de forma robusta.

As testemunhas arroladas pelo Apelante nada souberam informar (1) acerca da existência de um suposto comodato verbal, (2) sobre quem arcava com as cotas condominiais e taxas extras, tampouco em nome de quem o imóvel estava registrado no Cartório de Registro Geral de Imóveis. Além disso, afirmaram desconhecer a identidade do demandado, Orly Miguel dos Santos, limitando-se a confirmar que o autor residia no imóvel há mais de quinze anos.

A relação jurídica de comodato, embora controversa, foi sustentada por elementos probatórios mais sólidos.

O Apelante não conseguiu demonstrar o pagamento do financiamento nem desconstituir a tese do comodato.

As alegações do Apelante sobre eventual pagamento de prestações do financiamento e custeio de despesas condominiais não encontram suporte probatório nos autos.

Ainda que o Embargante tenha apresentado provas de pagamento de tributos e contas relativas ao imóvel, tais elementos, por si sós, não têm o condão de infirmar o reconhecimento do comodato, sendo certo que a jurisprudência desta Corte é firme ao exigir a comprovação inequívoca da posse com
animus domini
, o que não restou demonstrado.

Não obstante o inconformismo do Embargante com a conclusão colegiada, não se configura qualquer contradição ou omissão nos termos exigidos pelo art. 1.022 do CPC. A divergência interpretativa ou o dissenso quanto à valoração da prova não constituem vício sanável por meio da via aclaratória.

Dessa forma, inexiste vício no acórdão embargado, tratando-se os presentes embargos de declaração de mero inconformismo com o resultado desfavorável aos embargantes, sem a devida adequação às hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC, conforme pacífica jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC). 2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em vícios autorizadores do manejo deste recurso. 3. É pacífico na jurisprudência que “Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024). 4. Embargos de declaração rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0029803-93.2019.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/02/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra o acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto. O embargante alega a existência de vícios no julgado e objetiva o prequestionamento de matérias para eventual interposição de recursos extraordinários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) analisar se a pretensão de prequestionamento pode ser acolhida na ausência de vícios no julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, têm cabimento limitado à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando para a rediscussão do mérito da decisão judicial. Após análise do acórdão recorrido, verifica-se que todas as questões levantadas pelo embargante foram exaustivamente analisadas e enfrentadas, inexistindo quaisquer vícios aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura hipótese de cabimento de embargos de declaração, sendo inadmissível sua utilização com intuito de reexame da matéria decidida. Quanto à pretensão de prequestionamento, é imprescindível que os embargos sejam fundamentados em vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição. Não se admite a oposição de embargos de declaração unicamente para fins de prequestionamento, sem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração têm cabimento restrito à hipótese de correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5039961-20.2022.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2025).

Assim, não se observa no presente caso qualquer das hipóteses excepcionais em que se admite atribuir efeitos modificativos aos aclaratórios, porquanto não se está diante de erro material, omissão ou contradição aptos a alterar o resultado do julgamento.

Destaca-se que, “
a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000735-07.2019.8.08.0022, 1ª Câmara Cível, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Data: 24/02/2025).

De toda sorte, registre-se que o acórdão embargado enfrentou adequadamente os dispositivos invocados, inclusive os artigos 1.208 e 1.238, do Código Civil e 373, I, do Código de Processo Civil, cuja aplicação foi explicitamente referida como fundamento da negativa do pedido de usucapião.

Prosseguindo, quanto ao pedido de aplicação de multa formulado pelo Embargado, não se vislumbra que o presente recurso tenha caráter meramente protelatório, de modo a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1026, § 2º, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Conquanto o presente recurso não mereça prosperar, não se vislumbra que possua caráter protelatório, uma vez que o Embargante não extrapola os limites legais, restando caracterizado o exercício do direito recursal.

Em resumo
, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade, mas em inconformismo do Embargante com a conclusão do acórdão.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.